Tribunal: TJES
Processo: 0003561-72.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003561-72.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR HUGO COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais, quando ouvidos em Juízo, relataram viram o acusado vendendo entorpecentes a uma usuária.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Em sendo reconhecida a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP), já que o réu possui uma condenação anterior transitada em julgado, também pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da lei n° 11.343/06), não é possível a fixação da pena definitiva no mínimo legal.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003561-72.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR HUGO COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ARILTON BATISTA DE SOUSA - ES31553-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

VICTOR HUGO COSTA SILVA

contra a sentença (fls. 80/82) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 96/103), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer que a pena-base, seja fixada no mínimo legal.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 31/07/2020, no bairro Kubitscheck, em Guarapari-ES, policiais militares, em patrulhamento no local, foram informados que um indivíduo moreno, de camisa verde, estaria vendendo crack, próximo à igreja católica e da escola Acle Zouain.

Chegando ao local, os policiais militares visualizaram o exato momento em que o indivíduo, com as características informadas, entregou algo para uma usuária de drogas, e recebeu algo em troca, parecendo dinheiro.

Relata ainda a peça acusatória, que realizada a abordagem, encontraram com o indivíduo, identificado como o réu VICTOR HUGO, a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), em notas trocadas, além de 05 (cinco) pedras de crack, que ele deixou cair no chão, bem como 01 (uma) bucha de maconha, apreendida em sua residência.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 20/23) auto de apreensão (fls. 24, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 26, do IP em apenso) e laudo de química forense (fls. 56).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO (mídia de fls. 59), em Juízo, relatou que visualizou o réu entregando drogas a uma senhora, e recebendo o dinheiro, sendo que esta mesma senhora confirmou que comprou entorpecentes do acusado.

De igual modo, a testemunha DANIEL MAURÍCIO PEREIRA (mídia de fls. 59), também policial militar, narrou que pessoas informaram que um indivíduo estava traficando drogas perto da escola, sendo que viu o acusado entregar entorpecentes para uma senhora, e receber em troca, o dinheiro.

Relatou ainda que já conhecia o réu por seu envolvimento com crimes.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado foi visto pelos policiais militares comercializando drogas com uma usuária, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Decerto que, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Indo adiante, quanto ao pedido de fixação da pena definitiva no mínimo legal, verifico que, na primeira fase dosimétrica, o Magistrado fixou a pena-base no patamar mínimo.

Contudo, na segunda fase, reconheceu a agravente da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), já que o réu foi condenado definitivamente no processo n° 0006438-87.2017.8.08.0021, também pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, o que justifica a exasperação da reprimenda.

Por fim, na última fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição, estando correta a pena concretizada na sentença, em 05 (cinco) nos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo inviável a redução pretendida pela defesa.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5235640),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.